Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-75.2015.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-75.2015.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F F DUARTE - EPP - CNPJ: 15.112.404/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA DUARTE - CPF: 190.253.199-04 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS – DÍVIDA AFASTADA – SIMPLES COBRANÇA –DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO
DESPROVIDO.

Apesar do reconhecimento da ausência de contratação de serviços telefônicos, inexistindo negativação do nome da pessoa jurídica ou outro dano grave, a simples cobrança de débito indevido não é hábil a caracterizar os danos morais.

sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020